Tribunal: TJSP
Processo: 1509308-78.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos da vítima e das testemunhas policiais não infirmados pela versão do réu, o qual confessou parcialmente os fatos, negando o emprego de violência. Condenação mantida, afastando-se os pleitos de absolvição, desclassificação e reconhecimento da tentativa ou da participação de menor importância. Pena que também não comporta alteração. Apelo

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos da vítima e das testemunhas policiais não infirmados pela versão do réu, o qual confessou parcialmente os fatos, negando o emprego de violência. Condenação mantida, afastando-se os pleitos de absolvição, desclassificação e reconhecimento da tentativa ou da participação de menor importância. Pena que também não comporta alteração. Apelo defensivo desprovido.